Tribunal: STM
Processo: 7000667-39.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INSTITUIDOR DA PENSÃO. EX-COMBATENTE. CONCEPÇÃO DE CASAMENTO CIVIL. APARENTE REGULARIDADE. INTENÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. DOLO. INDUZIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONFIGURAÇÃO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVIMENTO DO APELO. NOTIFICAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. DECISÃO POR MAIORIA. Emerge dos autos a comunhão de desígnios pelos envolvidos, por ter a acusada confessado a formulação da proposta de casamento pelo instituidor da pensão para, após a morte deste, favorecê-la com o recebimento dos proventos de ex-combatente. O intento criminoso também se revelou no fato de a apelada, apesar de conviver maritalmente com outra pessoa por um período de 30 (trinta) anos, aceitar a aludida proposta para obtenção da pensão indevida perante o Exército Brasileiro. É inaceitável, num País de tradição monogâmica, a tese de que a apelada não tivesse consciência da ilicitude dessa prática, apesar da pouca instrução que possuía, conforme comprovado nos autos. O legislador ampliou ao máximo a possibilidade dos meios empregados para a prática do delito de estelionato. Por essa razão, pode-se compreender que, mesmo por meio de um ato aparentemente lícito, travestido de regularidade, no caso, o casamento, pode o agente, em seu intento criminoso, alcançar o objetivo de induzir a administração militar em erro, mediante fraude, para lhe causar prejuízo. Provimento do apelo ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar a apelada como incursa no tipo descrito no art. 251, caput, do CPM, sem considerar a agravante específica do § 3º, por se tratar de civil ao tempo do crime. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
08/09/2022 11:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721659645553377550327142186846&evento=72165...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
04/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000667-39.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PROCURADOR(A): MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY
ADVOGADO: MAYARA MELO DE AGUIAR (OAB RJ227348)
ADVOGADO: THIAGO BERNARDES DOS SANTOS (OAB RJ212575)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL,
REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MAIO DE 2022, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU CONHECER DO
APELO MINISTERIAL E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, CONDENAR A CIVIL ELOIZA
LINS GONÇALVES WANDERLEY À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO,
COMO INCURSA NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE DOIS ANOS, O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO EM CASO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA,
NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP COMUM E O DIREITO DE
CONTINUAR RECORRENDO EM LIBERDADE. E, POR FIM, DETERMINAR,
AINDA, A REMESSA DE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO CONDENATÓRIA
(OU ACÓRDÃO) À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PARA ADOÇÃO DAS
MEDIDAS QUE JULGAR CABÍVEIS. OS MINISTROS FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO (RELATOR), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO
E CARLOS VUYK DE AQUINO CONHECIAM DO RECURSO CRIMINAL E
NEGAVAM PROVIMENTO, PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA QUE
ABSOLVEU A CIVIL ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY DA
IMPUTAÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA, NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA
"E", DO CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. O MINISTRO RELATOR FARÁ VOTO VENCIDO. O
MINISTRO REVISOR FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

08/09/2022 11:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721659645553377550327142186846&evento=72165...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000667-39.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY
ADVOGADOS: THIAGO BERNARDES DOS SANTOS (OAB: RJ212575) E MAYARA MELO
DE AGUIAR (OAB: RJ227348)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, após o voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, que conhecia do recurso ministerial, negava provimento e mantinha a
Sentença recorrida, que absolveu a Civil ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY
da imputação contida na Denúncia, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ BARROSO FILHO e
CARLOS VUYK DE AQUINO acompanhavam o voto do Relator.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

08/09/2022 11:24
:: 40001345185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000667-39.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY
ADVOGADO: MAYARA MELO DE AGUIAR (OAB RJ227348)
ADVOGADO: THIAGO BERNARDES DOS SANTOS (OAB RJ212575)
EMENTA
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
INSTITUIDOR
DA
PENSÃO. EX-COMBATENTE. CONCEPÇÃO DE CASAMENTO
CIVIL.
APARENTE
REGULARIDADE.
INTENÇÃO
FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA CONJUGAL.
COMPROVAÇÃO.
DOLO.
INDUZIMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO. MANUTENÇÃO DO
BENEFÍCIO. CONFIGURAÇÃO. TIPICIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
PROVIMENTO
DO
APELO.
NOTIFICAÇÃO
DA
ADVOCACIA-GERAL
DA
UNIÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
Emerge dos autos a comunhão de desígnios pelos envolvidos, por ter a
acusada confessado a formulação da proposta de casamento pelo
instituidor da pensão para, após a morte deste, favorecê-la com o
recebimento dos proventos de ex-combatente.
O intento criminoso também se revelou no fato de a apelada, apesar de
conviver maritalmente com outra pessoa por um período de 30 (trinta)
anos, aceitar a aludida proposta para obtenção da pensão indevida
perante o Exército Brasileiro. É inaceitável, num País de tradição
monogâmica, a tese de que a apelada não tivesse consciência da
ilicitude dessa prática, apesar da pouca instrução que possuía,
conforme comprovado nos autos.
O legislador ampliou ao máximo a possibilidade dos meios
empregados para a prática do delito de estelionato. Por essa razão,
pode-se compreender que, mesmo por meio de um ato aparentemente
lícito, travestido de regularidade, no caso, o casamento, pode o agente,
em seu intento criminoso, alcançar o objetivo de induzir a
administração militar em erro, mediante fraude, para lhe causar
prejuízo.
7000667-39.2021.7.00.0000
40001345185 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:24
:: 40001345185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f...
2/14
Provimento do apelo ministerial para reformar a sentença absolutória e
condenar a apelada como incursa no tipo descrito no art. 251, caput, do
CPM, sem considerar a agravante específica do § 3º, por se tratar de
civil ao tempo do crime.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em conhecer e em dar
provimento parcial ao recurso para, reformando a Sentença absolutória, condenar a
Civil ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, e
o direito de continuar recorrendo em liberdade. Por fim, em determinar a remessa de
cópia da presente decisão condenatória (ou do acórdão) à Advocacia-Geral da
União, para adoção das medidas que julgar cabíveis.
Brasília, 4 de agosto de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar com a finalidade de reformar a sentença proferida, monocraticamente, pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em 30 de julho de 2021,
que absolveu a civil ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY da imputação do
delito capitulado no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (estelionato agravado),
com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Narra a peça acusatória, ofertada em desfavor da Apelada, in verbis:
"(...) por ter formalizado escritura pública de união estável e posterior ato de
casamento civil ideologicamente falsos com o ex-combatente ONDINO
GONÇALVES WANDERLEY e, após sua morte, ter mantido em erro a
Administração Militar alegando sua falsa condição de viúva e obtido pensão
indevida.
7000667-39.2021.7.00.0000
40001345185 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:24
:: 40001345185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f...
3/14
Em 07/12/2001, a ora denunciada, então com 31 anos, formalizou escritura de
união estável com ONDINO GONÇALVES WANDERLEY, ex-combatente do
Exército Brasileiro, que, então, contava com 80 anos de idade (evento 2, doc 5, fl.
eletrônica 66). Posteriormente, em 11/10/2002, a ora denunciada celebrou ato
formal de casamento com o ex-combatente do Exército Brasileiro (evento 2, doc. 5,
fl. eletrônica 91).
Contudo, à época, ELOIZA convivia, ininterruptamente há muitos anos, com seu
companheiro CESAR CUNHA CAVALCANTE em outro endereço em Duque de
Caxias (fls. 59, 131, 193 e 211).
A ora denunciada nunca conviveu com o ex-combatente que era cego do olho
esquerdo, enxergava muito pouco com o olho direito, tinha uma doença pulmonar
causada pelo tabagismo e tinha dificuldade de locomoção devido a uma deficiência
no pé esquerdo (evento 2, doc 5, fls. eletrônicas 31, 108). ELOIZA, inclusive, era
desconhecida pelas cuidadoras de ONDINO (evento 2, doc. 5, fls eletrônicas 121,
160). O ex-combatente também nunca citou a denunciada como sua esposa para
seus familiares e amigos (evento 2, doc 5, fls. eletrônicas 31, 108, 129, 139/140).
De igual sorte, inexiste qualquer patrimônio comum entre ambos (quebra de sigilo
fiscal 7000260-37.2020.7.01.0001 - evento 18) e a denunciada não era registrada
como dependente de ONDINO junto ao Exército Brasileiro.
O ex-combatente faleceu em 04/02/2014 no Hospital Central do Exército (evento 2,
doc 5, fl. Eletrônica 92). A ora denunciada nunca visitou ONDINO em suas
internações hospitalares, sendo a última, desde 17/01/2014 (evento 2, doc.5, fl
eletrônica 187/193), nem compareceu no sepultamento ocorrido no cemitério
Tanque do Anil.
Contudo, 3 anos e 8 meses após o óbito, em 06/10/2017, a ora denunciada requereu
junto ao Exército Brasileiro, na condição falsa de viúva, habilitação à pensão
especial de excombatente e recebeu o Título de Pensão Especial n° 28/2018, em
09/08/2018 (evento 2, doc 5, fl. eletrônica 87).
Desde então, a ora denunciada vem recebendo indevidamente o valor mensal de
aproximadamente R$ 8.000,00. Segundo laudo pericial, até junho de 2020, o valor
total recebido perfaz a quantia de R$ 235.560,93 (evento 40, doc 2, fls. eletrônica
41/67).
Ao ser ouvida, a denunciada afirmou que efetivamente mantinha vida conjugal com
o excombatente, morando inclusive na mesma residência. Contudo não apresentou
nenhuma evidência da vida em conjunto, nem soube informar porque não estava
instituída formalmente como dependente do militar no banco de dados do Exército
Brasileiro (evento 2, doc 5, fls. eletrônica 60/61).
Depreende-se das peças informativas, que a ora denunciada, de forma livre e
consciente, oficializou registro de união estável e ato de casamento civil que não
representavam a realidade da vida dela e do ex-combatente idoso e doente, com o
intuito de, única e exclusivamente, ludibriar a Administração Militar e dar ensejo,
após a morte do suposto cônjuge, à percepção fraudulenta de uma pensão indevida,
cujos valores vêm sendo auferidos, há mais de 3 anos.
7000667-39.2021.7.00.0000
40001345185 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:24
:: 40001345185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f...
4/14
(...)".
A denúncia foi formulada com base no Inquérito Policial Militar (IPM)
nº 7000154-75.2020.7.01.0001, cujos documentos são partes integrantes do apenso,
entre os quais cumpre destacar:
● Termo de declarações da investigada (evento 1, arq. 2, fls. 61/62, do
IPM);
● Declaração de união estável, datada de 7 de dezembro de 2001
(evento 1, arq. 2, fl. 67, do IPM);
● Certidão de casamento, cujo registro do ato remonta a 11 de outubro
de 2002 (evento 1, arq. 2, fl. 65, do IPM);
● Certidão de óbito do ex-combatente ONDINO GONÇALVES
WANDERLEY, datada de 4 de fevereiro de 2014 (evento 1, arq. 2, fl. 93, do IPM);
● Requerimento de habilitação à pensão especial, apresentado em 6 de
outubro de 2017 (evento 1, arq. 2, fl. 82, do IPM);
● Despacho de deferimento e publicação no BAR nº 39, em 14 de
setembro de 2018 (evento 1, arq. 2, fls. 83/86, do IPM);
● Título de Pensão Especial nº 28/18, de 9 de agosto de 2018 (evento
1, arq. 2, fls. 88, do IPM);
● Confirmação de escritura pública de união estável (evento 1, arq. 2,
fl. 198, do IPM);
● Relatório de IPM (evento 1, arq. 2, fls. 251/259; e evento 40, arq. 2,
fl. 3 do IPM);
● Laudo Pericial nº 43/2019 (grafotécnica), elaborado pelo 1º Batalhão
de Polícia do Exército, em 26 de dezembro de 2019. Analisou a assinatura do ex-
combatente referente à certidão de casamento, concluindo "categoricamente que o
punho escrevente da assinatura em questão é o mesmo punho escrevente das
assinaturas apresentadas no IPM, assinaturas elas pertencentes ao Sr. ONDINO
GONÇALVES WANDERLEY." (evento 14, arq. 2, fls. 7/26, do IPM);
● Laudo de Perícia Contábil, datado de 24 de julho de 2020, oriundo
do Comando da 1ª Região Militar. Apurou que os valores percebidos pela Apelada,
entre novembro de 2018 e junho de 2020, resultaram prejuízo à Administração
7000667-39.2021.7.00.0000
40001345185 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:24
:: 40001345185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f...
5/14
Militar no montante de R$ 235.560,93 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e
sessenta reais e noventa e três centavos), atualizados até 23 de julho de 2020 (evento
40, arq. 2, fls. 41/67, do IPM);
● Quebra de sigilo fiscal (PQS) nº 7000260-37.2020.7.01.0001
(apenso); e
● Quebra de sigilo bancário (PQS) nº 7001368-38.2019.7.01.0001
(apenso).
A exordial acusatória foi recebida em 2 de fevereiro de 2021,
conforme o evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM) nº 7000070-
40.2021.7.01.0001.
A Apelada foi regularmente citada (evento 16 da APM).
Foram ouvidos, no curso da instrução processual, NOEMIS
AUGUSTA DE SOUZA, SILVANA MARIA GONÇALVES, CELSON CUNHA
CAVALCANTE, PEDRO MOREIRA BRAULINO, MARLENE SILVESTRE DA
SILVA, RENATA DE ARAÚJO CORDEIRO (evento 35 da APM) e ROSIMERY
DA SILVA (evento 84 da APM).
A Recorrida foi qualificada e interrogada, conforme evento 84 da
APM.
Não houve requerimentos na fase do art. 427 do Código Processual
Penal Militar (eventos 90 e 92 da APM).
Em suas alegações escritas, o órgão ministerial ratificou os termos da
denúncia e pugnou pela condenação da Apelada, nas penas do art. 251, § 3º, do
CPM, por estarem configuradas a autoria e a materialidade delitivas (evento 96 da
APM).
Por seu turno, a Defesa constituída requereu a absolvição da ré,
alegando não ter havido contrafação das certidões de união estável e de casamento;
não estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; nem ter ocorrido
crime (evento 110 da APM).
Em 30 de julho de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar,
monocraticamente, julgou improcedente a denúncia, para ABSOLVER a civil
ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY da imputação de prática do crime
capitulado no art. 251, § 3º, do CPM (estelionato agravado), com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM (evento 117 da APM).
7000667-39.2021.7.00.0000
40001345185 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:24
:: 40001345185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f...
6/14
A sentença transitou em julgado para a Defesa em 10 de agosto de
2021 (evento 124 da APM).
O Parquet das Armas foi intimado em 9 de agosto de 2021 (evento 121
da APM), após o que interpôs, no dia 11 subsequente, o presente recurso de
Apelação (evento 123 da APM).
Em seu arrazoado, busca a reforma do decisum, para condenar a
Apelada nas sanções previstas no art. 251, § 3º, do CPM, sob o argumento de que a
Recorrida, mediante uma ilegítima condição de viuvez, valeu-se de certidão de
casamento falsa constituída unicamente com o fim de obter vantagem patrimonial
indevida em prejuízo da Administração Militar, qual seja, a percepção de pensão
especial referente ao ex-combatente ONDINO GONÇALVES WANDERLEY.
Alega que, além das declarações da própria Apelada no sentido de ter
se casado com o ex-combatente, porque ele se compadecia da sua situação de
"pedinte", as testemunhas arroladas pela acusação comprovaram a inexistência de
vida conjugal entre a Recorrida e o militar, sendo ela pessoa desconhecida entre os
familiares e amigos próximos do falecido. Aduz, por fim, que o art. 166, inciso VI,
do Código Civil estabelece ser nulo o negócio jurídico cujo objetivo seja fraudar lei
imperativa (evento 1, arq. 6).
Em sede de Contrarrazões, a Defesa constituída pugnou pela
manutenção da sentença absolutória, ante a ausência de provas. Salienta que não
restaram comprovados a fraude e o dolo necessários para a caracterização do ilícito
imputado à Apelada, visto que a prova do estado de pessoa deve seguir as
disposições da lei civil. Ainda que se reconheça ter havido fraude no ato do
casamento, não tem o Juízo Criminal competência para declarar nulo o registro do
matrimônio, ante a limitação imposta pela própria legislação processual penal
militar (evento 1, arq. 7).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto
Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo
conhecimento e pelo provimento do Apelo ministerial, para condenar a Apelada
como incursa no crime de estelionato agravado, previsto no art. 251, § 3º, do CPM,
considerando que as provas dos autos corroboram, suficientemente, a imputação
contida na exordial acusatória (evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000667-39.2021.7.00.0000
40001345185 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:24
:: 40001345185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f...
7/14
Não se pretende, de início, questionar a validade do ato jurídico
consistente no casamento da ora apelada com o senhor Ondino Gonçalves
Wanderley, pois não cabe a esta Justiça Especializada se debruçar sobre a questão.
Contudo, é possível estabelecer o liame subjetivo permeável entre a ação da senhora
ELOIZA LINS de apresentar a certidão de casamento para o único fim de induzir a
Administração Militar em erro, para efetivar os créditos mensais de pensão a seu
favor.
Há que diferenciar, no presente feito, a situação jurídica da senhora
ELOIZA LINS com a realidade escancarada nos fatos.
O art. 251 do CPM traz a seguinte tipificação do estelionato em seu
preceito primário, in verbis:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
É visivelmente perceptível ter o legislador ampliado ao máximo a
possibilidade dos meios empregados pelo agente para a prática do delito. Por essa
razão, pode-se compreender que, mesmo por meio de um ato aparentemente lícito,
travestido de regularidade, pode o agente, em seu intento criminoso, alcançar o
objetivo de induzir a vítima em erro, mediante fraude, para lhe causar prejuízo.
No entendimento doutrinário:
“a expressão qualquer outro meio fraudulento representa interpretação analógica,
ou seja, após ter mencionado duas modalidades de meios enganosos (artifício ou
ardil), o tipo penal faz referência a qualquer outro semelhante ao artifício e ao
ardil, que, possa, igualmente, ludibriar a vítima.”
1
Compulsando-se os autos, verifica-se que o planejamento da fraude foi
levado a efeito tanto pela ora apelada quanto pelo falecido instituidor da pensão.
Isso restou configurado pela declaração prestada na fase de interrogatório, na qual a
acusada confessa ter o senhor Ondino lhe formulado a proposta de casamento com o
intuito de poder continuar recebendo os proventos de ex-combatente após a sua
morte.
O intento criminoso também se revelou no fato de a apelada, apesar de
conviver maritalmente com o senhor Cesar Cunha Cavalcante por um período
aproximado de 30 (trinta) anos, aceitar a proposta do senhor Ondino Gonçalves
Warderley de simulação de casamento para obtenção da pensão indevida perante o
Exército Brasileiro. Por mais leiga que a apelada possa ser, como reconhecido no
7000667-39.2021.7.00.0000
40001345185 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:24
:: 40001345185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f...
8/14
voto do eminente Relator, é inaceitável, num País de tradição monogâmica, a tese de
que não tivesse consciência da ilicitude dessa prática. Embora a apelada tenha
negado essa convivência, o depoimento do senhor Celso Cavalcante contradiz suas
alegações, pois o depoente foi enfático ao afirmar que seu irmão, senhor Cesar
Cunha, conviveu com a apelada pelo período mencionado no imóvel que pertenceu
ao seu pai (APM nº 7000070-40.2021.7.01.0001, evento 35, VIDEO5).
Outro ponto que chama a atenção, e bastante evidenciador da fraude, é
a diferença gritante de idade entre a apelada e o senhor Ondino, precisamente 50
(cinquenta) anos, circunstância essa que, apesar de não ser decisiva, é muito comum
nessa modalidade de estelionato, conforme se verifica pelo recente e preciso voto no
julgado do Excelso Pretório, in verbis:
“DECADÊNCIA – MÁ-FÉ. Uma vez verificada má-fé, não se tem a incidência do
prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999. PENSÃO –
CASAMENTO – FORMAL VERSUS REAL. Surgindo de contexto fático o
objetivo de, mediante casamento (tio juiz classista, aos 72 anos, com doença
terminal, e sobrinha de 25 anos), alcançar-se, em detrimento do erário, pensão,
tem-se a impossibilidade de concluir-se pela existência de direito líquido e certo
ao benefício. VERDADE – PLATÃO. “É preciso tender para a verdade, com toda
a alma, com o coração e a inteligência.”(MS 29310, Relator: MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032
DIVULG 19-02-2021 PUBLIC 22-02-2021) (Sem grifos no original).
Ainda na demonstração de que o casamento fora uma farsa, com
finalidade específica de ludibriar a Administração Militar, os autos demonstram que
o ex-combatente sempre conviveu com sua família no mesmo endereço, desde o ano
de 1999, e de lá nunca saiu para morar em outro local até a sua morte. Seus parentes,
apesar de conhecerem de vista a senhora ELOIZA LINS, pois esta vivia nas
redondezas, garantem que ela nunca morou com o senhor Ondino. O depoimento da
Senhora Silvana Maria Gonçalves demonstra de forma contundente essa situação.
Nesse sentido, transcrevo os trechos extraídos das alegações escritas do Ministério
Público Militar, in verbis:
“(...) asseverou que apenas ficou sabendo do suposto casamento quando foi
chamada ao Exército para informar sobre saques ocorridos na conta do ONDINO,
posteriores ao óbito. Lá uma oficial lhe informou que o ex-combatente tinha esposa,
tendo a depoente, por seu turno, ficado perplexa com a informação, uma vez que
seu pai era viúvo e não tinha esposa ou companheira. SILVANA disse que só
conhecia a acusada de vista, pois era pedinte na rua em que mora, inclusive, ainda
vê ela nessa situação atualmente. A testemunha disse que nunca teve contato com
ela. O pai que gostava de ficar sentado no portão e a acusada, assim como outros
vizinhos, ficava ali conversando com ele. Relatou ainda que seu pai, quando tinha
dinheiro, sempre ajudava os pedintes da rua, inclusive ela. Disse também que
sempre morou com o pai, quando não morava na mesma casa, morou no mesmo
quintal, desde 1999. Informou que ele sempre teve cuidadora, porque a testemunha
trabalhava fora. Ainda em seu testemunho, SILVANA disse que em 2007 ajuizou
processo para ser curadora do seu pai, onde houve várias visitas em sua residência
7000667-39.2021.7.00.0000
40001345185 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:24
:: 40001345185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f...
9/14
e foi constatado que ela era a única pessoa que cuidava do pai. Para a depoente, o
casamento nunca existiu, o pai nunca falou, nenhum vizinho nunca comentou sobre
isso. Disse que foi orientada a buscar a justiça, mas por não ter condições
financeiras não deu andamento. Tempos depois, foi chamada para testemunhar e
soube que o Ministério Público estava investigando. Asseverou que ficou
extremamente triste com essa situação porque mexeu com a memória de seu pai a
quem ela amava demais. Indagada pelo MPM sobre o casamento do pai com a mãe
da testemunha, relatou que eles viveram 50 anos juntos, depois sua mãe faleceu por
problemas de saúde e ele, já com a idade avançada, ficou sozinho até o seu
falecimento. A defesa indagou a testemunha sobre a possibilidade de locomoção do
ex-combatente, respondeu que ele tinha um problema no pé, devida a guerra, que
dificultava ele andar, mas ele conseguia andar em casa e ir até o portão, além
disso, era cego de um olho e enxergava mal com o outro e ainda tinha problema de
audição no ouvido esquerdo, ouvindo apenas por aparelho. Assim, ele ficava
sentado no portão mas se limitava a isso. Respondeu ainda que seu pai era
deficiente, inclusive, foi reformado por problemas de saúde. A testemunha relatou
que mesmo com o problema auditivo ele ainda conseguia se comunicar, posto que
falava muito bem. Em 2003 ou 2004, ela comprou o aparelho auditivo e, com isso,
ele voltou a ouvir melhor. Respondendo ainda as indagações da defesa, a depoente
relatou que seu pai não conseguiria sair sozinho, sempre que precisava sair era ela
quem o levava. A testemunha acrescentou que único passeio que ONDINO gostava
de fazer era ir ao mercado com a filha fazer as compras de casa, lá ele se
locomovia por meio de um carrinho eletrônico disponível no mercado.” (APM nº
7000070-40.2021.7.01.0001, evento 35- Vídeo 5 a 7).
No mesmo sentido, foi preciso o depoimento do senhor Pedro Moreira
Braulino, casado, à época, com a senhora Silvana, cujas declarações, destaco, in
verbis:
“(...) morava nos fundos da casa do Sr. ONDINO quando era casado com a
SILVANA. Conhecia a ré porque ela ficava na rua pedindo dinheiro ao Sr.
ONDINO. A testemunha disse que, quando a acusada estava conversando com
ONDINO e via algum familiar se aproximar, ela corria. Relatou, também, que nas
vezes que via ela conversando com o ex-combatente era sempre rápido e quando o
questionava, ele dizia que ela estava pedindo dinheiro. Nunca viu o ONDINO
saindo de carro com a acusada e não sabia do matrimônio dos dois, além disso,
segundo as pessoas do bairro, a ré convivia com outra pessoa. Após indagado pela
defesa, respondeu que a acusada pedia dinheiro ao Sr. ONDINO mas ele não dava e
também nunca viu qualquer tipo de afeto entre eles. Além disso, asseverou que ele e
sua ex-esposa eram as pessoas que levavam ONDINO para o hospital, ao mercado,
cortar o cabelo, etc. Já as cuidadoras prestavam assistência a ele em casa. Por fim,
respondeu à defesa que o Sr. ONDINO não era totalmente lúcido.” (APM nº
7000070-40.2021.7.01.0001, evento 35 - Vídeo 9 e 10).
Contra essas declarações, tem-se apenas o depoimento da senhora
Rosemery da Silva, o qual, apesar de prestado sob o compromisso de dizer a
verdade, deixa margem a diversos questionamentos em virtude da inimizade
mantida com as filhas do senhor Ondino. Ressalta-se, ainda, que a testemunha não
7000667-39.2021.7.00.0000
40001345185 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:24
:: 40001345185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e43...
10/14
foi precisa em afirmar o período de convivência entre a apelada e o ex-combatente,
apenas afirmando vagamente ter sido por um período aproximado de seis a sete
anos. Nesse sentido, transcrevo o respectivo teor, in verbis:
“(...) relatou não ter conhecimento sobre o casamento mas sabia que os dois (
ONDINO e ELOIZA) se conheciam. Asseverou que a acusada morou com o Sr.
ONDINO um tempo, contudo, não soube precisar o período. Relatou que conheceu
o ex-combatente há muitos anos, quando trabalhava numa escola ao lado de sua
casa. Foi transferida para outra escola mas sempre o visitava e via a acusada na
casa dele. A depoente disse ainda que não via a família dele nessas visitas. Segundo
a testemunha, já encontrou ONDINO e ELOIZA no banco, além disso, relatou que
ele já levou a acusada na casa dela. Disse ainda que ele não era cego, apenas tinha
problemas auditivos por conta da guerra, mas enxergava e andava bem, inclusive,
saía todo arrumado. A testemunha relatou que conhecia a família dele, no entanto,
evitava contato, em virtude de intrigas das filhas com ela, posto que o ex-
combatente também a ajudava às vezes. Informou que desconhecia o fato da
acusada conviver com CESAR CUNHA CAVALCANTE, como companheiros.
Embora desconheça do casamento, a depoente disse que deve ser verídico, haja
vista ter recusado pedido de matrimônio do Sr. ONDINO. Disse ainda que conheceu
ELOIZA por intermédio do ex-combatente, que tinha convivência com ele, mas ele
nunca relatou que havia se casado ou iria se casar com a acusada. A testemunha
acrescentou que não se lembra muito bem do período que a acusada morou com
ele, mas acredita que foi em torno de 6 ou 7 anos, ademais, quando o conheceu ele
tinha 70 anos e quando saiu da escola vizinha estava com 81 anos. A defesa
perguntou à testemunha se ela teve algum relacionamento com ONDINO,
respondeu que sim durante 30 anos e a família dele sabia.” (APM nº 7000070-
40.2021.7.01.0001, evento 84 - Vídeo 1 a 3).
Ao contrário do afirmado pelo nobre Relator, quando diz ser incomum
o fato de ter a apelada levado 3 (três) anos e 8 (oito) meses para pleitear o
pagamento do benefício, o que poderia corroborar a ausência do elemento subjetivo,
verifica-se ter a senhora ELOIZA LINS apenas sobrestado o iter criminis,
certamente por saber que encontraria possível resistência por parte das filhas do
senhor Ondino. Ademais, o referido período entre o óbito do ex-combatente, em 4
de fevereiro de 2014, e a data em que a apelada pleiteou o benefício perante o
Exército, em 6 de outubro de 2017, apenas revela o intervalo para premeditação do
dolo. Assim, se a apelada, em seu depoimento, declarou que não queria se casar com
o senhor Ondino, com o intuito de receber o benefício de pensão, era razoável que
não o requeresse perante o Exército após a morte do ex-combatente, e, assim, não
prosseguir em seu intento criminoso, resultando sua conduta em mero ilícito civil.
Todavia, o intento criminoso restou comprovado não apenas pelas declarações das
testemunhas, mas pela confissão da apelada, que, num primeiro momento, não
concordou com a iniciativa do ex-combatente, porém, posteriormente, assentiu com
o plano, valendo-se, inclusive, de advogado para pleitear o benefício perante o
Exército e causar o dano ao erário no valor de R$ 235.560,93 (duzentos e trinta e
cinco mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e três centavos), conforme a
denúncia.
7000667-39.2021.7.00.0000
40001345185 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:24
:: 40001345185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439...
11/14
Embora os autos retratem questão prejudicial heterogênea (relacionada
ao estado da pessoa), como elemento essencial para a configuração do crime, e
diante da infinidade de casos análogos que vêm assoberbando os órgãos do Poder
Judiciário, é possível encontrar precedentes no sentido de reconhecer a incidência do
crime independentemente do pronunciamento do juízo cível competente. Nesse
sentido, cito os Arestos, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. CASAMENTO. FRAUDE
RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR. RECONHECIMENTO DE
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONCESSÃO DO SURSIS FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. CASSAÇÃO. APELO
DEFENSIVO DESPROVIMENTO. APELO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. Acusados que mantinham relacionamento conjugal e,
em comum acordo, forjaram um casamento entre a 1ª Acusada e um Coronel
Reformado do Exército, genitor do 2º Acusado, com a finalidade de percepção da
pensão que o militar deixaria após seu falecimento. Autoria e materialidade
delitivas comprovadas. O Acusado negou, em seu interrogatório, todos os fatos
narrados na Denúncia e as alegações escritas de sua Defesa rechaçam a tese
Ministerial. O fato de o crime ter sido desvendado a partir de uma ação de
dissolução de união estável entre os Réus não caracteriza confissão, uma vez que a
fraude constatada pelo casamento indevido por si só não traz a certeza do
cometimento do delito de estelionato em todas as suas elementares. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria. De acordo com o art. 84 do CPM, o limite para
que um condenado faça jus ao benefício da suspensão condicional da pena é de 2
(dois) anos, e, in casu, o Réu fora condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, pela prática do crime do art. 251 c/c o art. 53 ambos do CPM,
tornando indevida a concessão da benesse por expressa vedação legal. Cassação
que se impõe. Recurso ministerial provido. Decisão por maioria.” (STM.
APELAÇÃO nº 7000589-50.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de
Publicação: 08/03/2019)
“EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO
CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 171, CAPUT, E § 3º, DO
CÓDIGO PENAL. CASAMENTO SIMULADO PARA OBTENÇÃO DE
PENSÃO
POR
MORTE.
MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
DOLO
COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. QUANTUM MANTIDO. 1. Tratando-se de casamento simulado,
celebrado unicamente para a futura percepção do benefício de pensão por morte,
está configurada a fraude para obtenção de vantagem indevida. 2. Comprovados a
materialidade, a autoria e o dolo, e sendo o fato típico, ilícito e culpável, deve ser
mantida a condenação dos réus pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput e § 3º, do Código Penal). 3. "A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena." (HC
107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091,
09.5.2012), devendo o ser tomado em conta os princípios da necessidade e
eficiência, decompostos nos diferentes elementos previstos no art. 59 do Código
penal, principalmente na censurabilidade da conduta. 4. A fixação da pena de
multa obedece ao sistema bifásico, devendo guardar proporcionalidade com a
7000667-39.2021.7.00.0000
40001345185 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:24
:: 40001345185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e43...
12/14
sanção corporal imposta, tendo-se como parâmetro a menor e maior pena prevista
no ordenamento jurídico. 5. Prestação pecuniária cujo montante não se afigura
excessivo ou ilegal. 6. Compete ao juízo da execução a análise acerca da concessão
da assistência judiciária gratuita e da isenção do pagamento das custas. 7.
Apelação criminal da ré parcialmente provida, a fim de reduzir a pena de multa,
com extensão deste efeito, de ofício, em observância ao art. 580 do Código de
Processo Penal, ao corréu, cuja apelação criminal é improvida.” (TRF4, ACR
5001955-56.2016.4.04.7118, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN
NETO, juntado aos autos em 22/11/2017).
É importante frisar os argumentos proferidos no voto vencido da lavra
do eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, nos Embargos
Infringentes nº 7000421-14.2019.7.00.0000, julgado em 4 de junho de 2020, o qual
retrata situação muito parecida com o fato em comento, in verbis:
“Desta forma, todos os elementos probatórios demonstram a prática da ação
delitiva. O próprio Acusado admitiu o acordo feito entre ele, a ex-companheira
Rosana e seu pai Rolembergue. Entretanto, ponderou que a situação enganosa tinha
a finalidade de beneficiar o irmão Robson, que era portador de HIV. Afirmou,
ainda, que o pai estava com câncer de próstata e a Embargada assentiu com a
farsa, contudo com a morte do irmão, tentaram desfazer a fraude e Rosana não
consentiu. Frise-se que a confissão é verossímil e ele poderia ter sido
responsabilizado penalmente.
Conforme o ilustre Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, em sede
de Embargos Infringentes, em que pese a Certidão de Casamento gozar de
presunção de legitimidade, não se questiona a validade material do documento,
mas, sim, a falsidade ideológica. Assim destacou o Parquet:
‘O que tem relevância é o conteúdo e a essência de tal casamento, porquanto o
mesmo não retrata a realidade da (inexistente) união entre ambos, não tendo
passado, como já dito, de um engodo a viabilizar a perpetração de uma verdadeira
fraude contra o erário sob administração castrense.’
A única finalidade do matrimônio era a obtenção do benefício previdenciário.
Assim, os autos demonstram provas suficientes da prática criminosa pelos civis
Rosana da Silva Viana e Rosembergue Barreto Mendanha com o objetivo de
obtenção de vantagem ilícita, mediante fraude. O engodo teve a participação do
militar reformado Rolembergue Leite Mendanha, antes de seu falecimento.
Mais uma vez ressalto as Razões ministeriais para fundamentar meu
posicionamento jurídico, in litteris:
‘[...] não se pode querer exigir para o aludido crime, para a inflição da sanctio
iuris, um cabedal de provas para todos os tipos e todos os gostos, sob pena de,
rarissimamente ou nunca, se viabilizar a condenação, numa intolerável garantia de
impunidade, com menoscabo à parêmia nec delicta maneant impunita, com a
esperteza vencendo a Justiça. Além disso, em casos de tal matiz, a prova indireta
(indiciária) assume também especial relevo, notadamente quando, em sentido
contrário, inexiste qualquer prova minimamente idônea, não se prestando para
7000667-39.2021.7.00.0000
40001345185 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:24
:: 40001345185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e43...
13/14
tanto a Certidão de Casamento ideologicamente falsa. Aliás, negando-se tal
situação, estaremos abençoando a conduta criminosa e estimulando a crença da
impunidade.’
Por fim, saliento que, no direito pátrio, a simulação invalida o ato jurídico e tem
efeito ex tunc, ou seja, a nulidade gera efeito a partir do ato simulado.” (sem
grifos no original).
Certo de que os presentes autos evidenciam, de forma incontestável, os
elementos essenciais reveladores do intento criminoso da apelada, que, juntamente
com o ex-combatente Ondino Gonçalves Wanderley, decidiu simular um casamento
com o inequívoco intuito de fraudar a Administração Militar, entendo que a resposta
penal se impõe por força da independência das instâncias, não se reconhecendo, in
casu, a questão prejudicial heterogênea.
Definidas a tipicidade, a autoria e a materialidade delitivas, e
configurada a culpabilidade da apelada, passo à dosimetria da pena.
Em análise das circunstâncias do art. 69 do CPM, não se vislumbra
nenhuma circunstância judicial negativa que autorize a fixação da pena-base acima
do mínimo legal, razão pela qual fixo a pena na primeira fase do sistema trifásico
em 2 (dois) anos de reclusão.
Em relação à agravante do § 3º do art. 251 do CPM, deixo de
considerá-la, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, que a considera bis
in idem nos crimes de estelionato cometido por civis quando o ofendido for a
Administração Militar. Nesse sentido, menciono o julgado in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ARTIGO 251,
§ 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO
ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSO. LAUDO
PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ADULTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO.
ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE
AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE. AGENTE MILITAR. INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. (...) A ofensa à Administração Militar é elementar do
crime quando o agente é civil, portanto, somente nesse caso não é aplicável a
circunstância agravante do artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000411-96.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 07/10/2021, Data de Publicação:
25/10/2021).
Ausentes as causas de aumento ou de diminuição, a pena resta definida
no quantum de 2 (dois) anos.
7000667-39.2021.7.00.0000
40001345185 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:24
:: 40001345185 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e43...
14/14
Preenchidos os requisitos legais, a apelada faz jus à suspensão
condicional da pena, para a qual estabeleço o prazo do período de prova em 2 (dois)
anos, observadas as condições do art. 626 do CPPM, com exceção da alínea “a”, e
delego a presidência da audiência admonitória ao Juízo a quo, nos termos do art. 611
do mencionado Código Adjetivo Castrense.
Fixo o regime inicial aberto para o seu eventual cumprimento, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum.
Concedo à apelada o direito de continuar recorrendo em liberdade.
Conforme assinalado no presente voto, e considerada a independência
das instâncias penal e administrativa, é recomendável, em face da condenação da ora
apelada, que a Advocacia-Geral da União seja comunicada desta Decisão, para
adoção das providências que julgar cabíveis.
Diante do exposto, conheço do apelo ministerial e dou-lhe provimento
parcial para, reformando a sentença absolutória, condenar a civil ELOIZA LINS
GONÇALVES WANDERLEY à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa
no art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de dois anos, o
regime prisional inicialmente aberto em caso de cumprimento da reprimenda, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum e o direito de continuar recorrendo
em liberdade. Determino, ainda, a remessa de cópia da presente Decisão
condenatória (ou Acórdão) à Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas
que julgar cabíveis.
Brasília, 04 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Relator para o
Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345185v7 e
do código CRC ddead793.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 6/9/2022, às 9:47:20
1. NUCCI, Guilherme de Sousa, 1963 – Código Penal Militar Comentado – 4ª edição – Rio de Janeiro:
Forense, 2021. p.387.
7000667-39.2021.7.00.0000
40001345185 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:25
:: 40001344220 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f1...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000667-39.2021.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY
ADVOGADO: MAYARA MELO DE AGUIAR (OAB RJ227348)
ADVOGADO: THIAGO BERNARDES DOS SANTOS (OAB RJ212575)
VOTO DIVERGENTE
Em sessão de julgamento realizada no dia 4 de agosto de 2022, sob a
presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão
virtual realizada no período de 16 a 19 de maio de 2022, após o retorno de vista do
eminente Ministro Ten Brig do Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, o
Tribunal, apreciando a presente Apelação, por maioria, decidiu conhecer do apelo
ministerial e dar provimento parcial ao recurso para, reformando a sentença
absolutória, condenar a civil ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de dois anos, o regime prisional inicialmente aberto
em caso de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do
CP comum e o direito de continuar recorrendo em liberdade. E, por fim, determinar,
ainda, a remessa de cópia da presente decisão condenatória (ou acórdão) à
Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas que julgar cabíveis.
Por ocasião do julgamento, divergi da douta maioria dos meus
eminentes pares, na medida em que neguei provimento ao recurso de Apelação
interposto pelo Órgão de acusação, a fim de manter, in totum, a Sentença absolutória
atacada, no que fui acompanhado pelos ilustres Ministros Dr. ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (Revisor), Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO e Ten Brig do Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, nos termos do Extrato da Ata lançado no evento 40.
Em síntese, insurge-se o Parquet das Armas contra a sentença
prolatada pelo douto Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que
absolveu a civil ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY da imputação do
delito capitulado no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (estelionato agravado),
com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. Na ocasião,
o magistrado a quo entendeu que a fraude (materialidade delitiva) inerente ao delito
de estelionato não foi suficientemente demonstrada.
Em suas razões recursais, o Órgão ministerial requer a condenação da
Apelada, sob o entendimento de que ela contraiu matrimônio fraudulento com a
finalidade espúria de receber pensão indevida ao apresentar-se perante a
7000667-39.2021.7.00.0000
40001344220 .V9
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:25
:: 40001344220 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f1...
2/8
Administração Militar como viúva do ex-combatente ONDINO GONÇALVES
WANDERLEY.
Tecidas essas considerações prefaciais, em que pese o esforço
envidado pelo Parquet das Armas no intuito de reverter a absolvição firmada na
decisão preferido pelo Juízo a quo, antecipo que não assiste razão ao dominus litis.
Explico.
Consoante o magistério de Cezar Roberto Bitencourt, para a
configuração do delito de estelionato, "[...] Não basta a existência do erro
decorrente da fraude, sendo necessário que da ação resulte vantagem ilícita e
prejuízo patrimonial para outrem [...][1]".
Quanto à obtenção da vantagem indevida, por sua vez, Guilherme de
Souza Nucci afirma[2]:
"[...] Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano
provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se
despojando de seus pertences [...]. Portanto, a obtenção da vantagem indevida
deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a
vítima permaneça na situação de erro na qual se envolve sozinha [...]. A vantagem
ilícita, diversamente do objeto material do crime de furto - que menciona coisa
alheia -, é qualquer benefício, ganhou ou lucro, de modo indevido, ou seja, ilícito.
Logicamente, trata-se de vantagem de natureza econômica, uma vez que se cuida de
crime patrimonial [...]. Portanto, a vantagem auferida pelo agente deve implicar
uma perda, de caráter econômico, ainda que indireto, para outra pessoa [...]".
A caracterização do crime em comento somente se verifica na
modalidade dolosa, que exige do sujeito ativo dois elementos em sua conduta: um
volitivo, consistente em querer ou assumir o risco de produzir o resultado ilícito; e
outro intelectivo, qual seja, o agente precisa ter consciência de seu comportamento
quando pratica a ação.
Apesar de a fundamentação evidenciada pelo Juízo de piso pautar-se
na não comprovação, pelo Ministério Público Militar, da materialidade delitiva
atinente à questão prejudicial heterogênea sobre estado de pessoa (casamento), logo,
condicionada às restrições da legislação civil (art. 294 do CPPM), peço vênia para
divergir do douto magistrado apenas quanto à ratio decidendi.
Entendo que o ponto crucial de que depende o deslinde da controvérsia
repousa, antes, na averiguação do dolo, ou seja, na real intenção da Apelada em
constituir casamento falso como meio para habilitar-se como pensionista de ex-
combatente do Exército Brasileiro e, assim, obter vantagem indevida em prejuízo
7000667-39.2021.7.00.0000
40001344220 .V9
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:25
:: 40001344220 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f1...
3/8
alheio. Sem o intento inequívoco, bem delineado em cada ato, de cometer a infração
descrita no tipo penal, não há terreno fértil para se imputar um delito à
responsabilidade de quem quer que seja.
No caso em debate, ao meu sentir, não restou devidamente
comprovado o intuito deliberado de a Apelada implementar ato fraudulento
(casamento) para manter em erro a Administração Pública Militar. Com efeito, as
declarações da Ré, quando interrogada em Juízo, dão conta de que a ideia de deixar
a pensão para ela por meio da celebração de um casamento partiu do próprio Sr.
ONDINO GONÇALVES, ex-combatente EB, o que pode ter inspirado na Recorrida
certo sentimento de segurança quanto à licitude do ato benevolente, sem saber que
poderia estar embarcando em um projeto malsucedido e criando dificuldades a si.
Vejamos (evento 84 da APM):
“[...] Olha só, eu não queria mexer nisso. Eu mexi depois de dois anos, porque eu
catava latinha, garrafa na rua. Eu nem queria mexer, aí eu botei advogada e recebi
[...] Ele foi de ônibus comigo, ele arrumou uma testemunha lá. [...] Ele que quis
casar. Ele falou: ‘estou com pena de você. Você vai ficar com um dinheirinho pra
não precisar mais trabalhar.’ Ele que teve pena de mim, eu não pedi nada [...]”.
Ademais, as considerações da Ré não estão isoladas nos autos. Ao se
analisar o depoimento judicial da Sra. NOEMIS AUGUSTA DE SOUZA, uma das
cuidadoras do ex-combatente, e da Sra. ROSIMERY DA SILVA, amiga do militar,
as testemunhas relataram que também receberam propostas de casamento por parte
do Sr. ONDINO. Vejamos.
ROSIMERY DA SILVA:
“[...] o senhor ONDINO eu conhecia há muito tempo, porque eu trabalhei na escola
do lado da casa dele. Ele me ajudava bastante com minhas filhas pequenas.
Quando eu fui transferida, eu não via mais ele, mas eu ia visitar ele e ela (ELOIZA)
estava lá. Não tinha família dele lá não, só tinha ela, ela sempre com ele. Eu não
via a família dele, até porque eu não me dava com a filha dele, chamada ONDINA
[...] sim, eu já fui em Caxias pegar dinheiro com ele e encontrei eles dois (ONDINO
e ELOIZA) no banco [...] e ele já levou ela na minha casa [...] ele não era cego
não. Ele tinha problema de surdez, porque ele é ex-combatente [...] mas eu falava
bem perto do ouvido que ele escutava. Ele tinha um problema na perna, mas ele
andava todo engomadinho pra todo lugar [...] ele deve ter casado com ela sim,
porque ele queria casar comigo e eu que não aceitei [...] eu creio que esse
casamento foi da vontade dele sim, ele estava bem ciente. Quando eu o conheci, ele
tinha setenta anos, quando eu o deixei ele tinha oitenta e um [...] ele tinha interesse
de casar, porque ele queria até registrar meu filho e na época ele tinha setenta
anos, estava são, e eu não aceitei porque meu filho já era registrado [...] ele me
convidou, mas eu não casei [...] eu tive um relacionamento com ele por trinta anos
e a família dele sabia [...] ele ficou mais ou menos sete anos com a ELOIZA.”
(Grifos nossos.)
NOEMIS AUGUSTA DE SOUZA:
7000667-39.2021.7.00.0000
40001344220 .V9
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:25
:: 40001344220 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f1...
4/8
“[...] eu cuidei dele, trabalhava na casa da filha dele. Cuidei dele quando ele ficou
internado com pneumonia no hospital do Exército [...] na época que eu cuidava
dele, eu não a conhecia (ELOIZA), eu conhecia a RENATA, que trabalhou na
mesma época minha [...] fiquei mais ou menos quase um ano cuidando dele, mas
não lembro o ano [...] no período que eu estava lá ele não tinha esposa nenhuma,
eram só as funcionárias cuidando dele. Ele era solteiro, viúvo. Ainda brincava
dizendo ‘não quer casar comigo não, vai ficar com um bom dinheiro’, aí eu
brincava com ele e dizia ‘quero casar não, quero ficar solteira toda a vida’ [...] Ele
já não estava mais com aquela lucidez [...] ele não estava com a mente boa
[...] Não, ele não ficava só não. Eu só saía de lá quando a Renata chegava, que é a
outra curadora dele [...]”. (Grifo nosso.)
Para além disso, trata-se a Recorrida de pessoa em situação de
vulnerabilidade, que pedia esmola na rua onde o Sr. ONDINO residia.
Nesse sentido, vejamos trecho do depoimento judicial da Sra.
SILVANA MARIA GONÇALVES, filha do ex-combatente:
“[...] a gente conhecia de vista. Ela era pedinte aqui na rua. Até pouco tempo
quando a gente se esbarra na rua ela continua na mesma situação [...] ela estava
sempre ali batendo um papo com vários vizinhos. Meu pai cumprimentava todo
mundo, se dava bem com todo mundo. Quando ele sempre tinha um dinheirinho
ele ajudava as pessoas. Ela pedia e ele dava. Ela pegava a vassoura no portão
dele, varria a calçada [...]”. (Grifos nossos.)
O Sr. PEDRO MOREIRA BRAULINO, cônjuge de SILVANA à época
dos fatos, igualmente confirmou a condição de “pedinte” da Ré. Vejamos:
“[...] eu a conheci porque ela passava sempre por ali pra pedir dinheiro a ele
quando ele estava no portão. Apenas quando a gente chegava e ela estava por
perto falando alguma coisa com ele ela corria [...] sempre que ela podia ela
passava quando ele estava no portão e ele falava que era pra pedir dinheiro, era
sempre rápido [...]”. (Grifos nossos.)
Na análise dos três substratos do crime, o paradigma para se extrair a
culpa, no campo do fato típico e da ilicitude, é o homem médio, ou seja, aquele de
prudência e discernimento comuns. Já no aspecto da culpabilidade, a avaliação
precisa ter como parâmetro o sujeito concreto com as condições e circunstâncias
pessoais do agente.
Assim, é inegável que uma pessoa na precária posição em que a
Recorrida se encontrava, diante da suposta ajuda oferecida pelo ex-combatente para
atenuar essa situação de mendicância, jamais recusaria assistência. Repita-se,
estamos falando de alguém que tirava seu sustento da atividade de recolher latinhas
das ruas, à qual foi apresentado um ensejo de sair dessa situação de vulnerabilidade
e lhe proporcionar uma vida minimamente digna.
7000667-39.2021.7.00.0000
40001344220 .V9
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:25
:: 40001344220 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f1...
5/8
Tenho, ainda, que por se tratar a Ré de pessoa com baixo grau de
instrução – fato evidenciado pelas condições de vida da Apelada e corroborado pelo
teor de seu depoimento prestado judicialmente –, não houve por parte dela o
objetivo de arquitetar o apontado esquema de fraude para manter o Erário em erro.
A Recorrida sequer tinha instrução suficiente para o simples ato de iniciar o
requerimento de pensão junto ao Exército Brasileiro, necessitando, para tanto, da
orientação de um Advogado, conforme sobressai de suas declarações.
Ademais, o fato de o casamento ser celebrado em segredo igualmente
reforça a tese de que o intento partiu do próprio militar, que, inclusive, teve o
cuidado de manter sob sigilo absoluto seu projeto. Nesse ponto, destaco que todas as
testemunhas foram uníssonas em relatar desconhecerem a celebração do ato.
Vejamos alguns trechos dos depoimentos.
SILVANA MARIA GONÇALVES, aduziu que:
“[...] eu levei um susto quando fique sabendo desse casamento, lá no Ministério
da Defesa. Eu não tinha conhecimento nenhum desse casamento [...] me foi
cobrada uma quantia do Ministério da Defesa e quando eu cheguei lá pra dizer que
não foi eu que fiz esse saque, eu fui informada se teria sido a esposa dele. Eu disse
que esposa não, meu pai é viúvo da minha mãe e ele nunca casou, eles moraram
cinquenta anos juntos. Foi quando a Tenente falou pra mim o nome dessa senhora
(ELOIZA), que tem um apelido aqui na rua e que não vem ao caso [...] dela mesmo
casada com meu pai eu levei um susto [...] esse casamento pra mim nuca existiu,
meu pai nunca falou, vizinhos nunca comentaram, eu nunca tomei ciência de
nada [...] todo mundo ficou surpreso, os vizinhos, amigos próximos, meus filhos,
meus familiares [...]”. (Grifos nossos.)
RENATA DE ARAUJO CORDEIRO (cuidadora entre 2004 e 2013)
disse que:
“não conhecia a ELOZIA. Eu trabalhei com o senhor ONDINO de 2004 eu acho
que até 2013 ou 2012. Eu saí um período, porque eu estava grávida, aí depois eu
voltei [...] sempre trabalhei lá e nunca a vi [...] não sabia do casamento, soube há
pouco tempo. Não o via conversando no portão com ela [...] ele nunca falou sobre
casamento [...] ele brincava muito assim de querer mulher, e sempre que chegava
alguém eu sempre me aproximava, então ele não tinha contato com as pessoas, com
mulher, assim de conversar [...] ninguém morava na casa, na casa em si era só ele e
a cuidadora. A família morava no quintal [...] sempre que tinha que resolver
alguma coisa era com a SILVANA ou com a neta ou comigo, a não ser quando era
pra cortar o cabelo, que era do lado da casa dele [...] eu acompanhava ele até a
barbearia [...] ele conversava normalmente. Tinha vezes que, como ele era ex-
combatente, ele falava muita coisa do passado, mas ele interagia normal [...] na
época que eu trabalhei, eu nunca vi ele dando dinheiro para as pessoas, até porque
ela (Silvana) que controlava as coisas dele”. (Grifos nossos.)
PEDRO MOREIRA BRAULINO relatou que:
7000667-39.2021.7.00.0000
40001344220 .V9
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:25
:: 40001344220 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f1...
6/8
“eu a conheci porque ela passava sempre por ali pra pedir dinheiro a ele quando
ele estava no portão. Apenas quando a gente chegava e ela estava por perto falando
alguma coisa com ele ela corria [...] sempre que ela podia ela passava quando ele
estava no portão e ele falava que era pra pedir dinheiro, era sempre rápido [...] eu
não tenho conhecimento de casamento dela não, inclusive quem saía com ele e
levava ele para todos os lugares era eu ou a filha dele, minha ex-esposa [...] ele não
era muito lúcido em certas situações [...] nem sempre ele tinha discernimento pra
saber o que era certo ou errado, nem tudo era totalmente normal pra ele”.
(Grifo nosso).
ROSIMERY DA SILVA afirmou que:
“[...] do casamento não tenho conhecimento. Eu reconheço que ele (ONDINO)
conhecia ela. [...] ele deve ter casado com ela sim, porque ele queria casar comigo
e eu que não aceitei [...] eu conheci ela através dele, mas só tinha intimidade com o
ONDINO [...] ele não falou que havia casado com ela [...] eu creio que esse
casamento foi da vontade dele sim, ele estava bem ciente sim. Quando eu o conheci,
ele tinha setenta anos, quando eu o deixei ele tinha oitenta e um [...] eu não fui ao
casamento, não vi o casamento [...]”. (Grifos nossos.)
Além disso, os depoimentos colhidos na instrução criminal trazem
algumas contradições e não deixam muito claro qual o estado de saúde mental do
ex-combatente à época em que firmado o mencionado negócio jurídico.
A fim de situar as divergências, ora há testemunhas aduzindo que o ex-
combatente era lúcido, como é o caso da cuidadora RENATA DE ARAÚJO e da
amiga ROSIMERY, ora há outras afirmando que ele não tinha total discernimento,
como afirmam a cuidadora NOEMIS e o então genro PEDRO MOREIRA.
Assim, com base no acervo probatório contido nos autos, entendo que
não há como atestar o dolo no comportamento pretensamente inquinado de ilicitude
e, portanto, não há enquadramento penal como pretende o órgão de acusação.
Nesse sentido, trago à baila a Apelação nº
7000170-
59.2020.7.00.0000[3], de relatoria do eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, de cuja ementa se extrai o fragmento a seguir:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO.
AUSÊNCIA DE DOLO. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO.
1. O crime de estelionato só ocorre na modalidade dolosa, que consiste na
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, capaz de induzir
ou manter em erro a vítima.
2. Constitui requisito necessário para a configuração do dolo do crime de
estelionato a prova incontroversa da fraude com o fim de obter vantagem ilícita.
7000667-39.2021.7.00.0000
40001344220 .V9
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:25
:: 40001344220 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f1...
7/8
3. A ausência de comprovação acerca da ilicitude da vantagem gera dúvidas quanto
à configuração da conduta de corrupção passiva e faz imperiosa a aplicação do
Princípio do in dubio pro reo. Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso não
provido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos.)
Ainda nesse sentido, e de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar
WILLIAM
DE
OLIVEIRA
BARROS,
está
a
Apelação
nº
7000009-
20.2018.7.00.0000[4], de cuja ementa se extrai o fragmento a seguir:
“EMENTA: ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONVIVÊNCIA MARITAL
ENTRE OS ACUSADOS. FORMALIZAÇÃO REGULAR DE CASAMENTO ENTRE
A ACUSADA E O GENITOR DO COMPANHEIRO (SOGRO). FINALIDADE DE
MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE PENSÃO APÓS O ÓBITO DO
INSTITUIDOR. LICITUDE DA CERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO
HÁBIL. LEGITIMAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ARDIL
DE LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA. MANUTENÇÃO
DA ABSOLVIÇÃO.
Não obstante a prova material indicar o percebimento pela Acusada de montante
relativo à pensão militar, não resta identificada a obtenção de vantagem ilícita,
tampouco de prejuízo à Administração Militar, haja vista que a Certidão de
Casamento, documento hábil a habilitar a Ré como beneficiária, goza da presunção
de legitimidade, não tendo sido contestada a sua validade.
Mesmo que os indícios indiquem para uma prévia intenção fraudulenta por parte
da Ré e do instituidor da pensão, não foi possível demonstrar o ardil de ludibriar
a Administração da Aeronáutica para obtenção do indevido benefício.
Desprovido o Apelo Ministerial.
Decisão por maioria.” (Grifos nossos.)
Por fim, corroborando a ausência do elemento subjetivo do tipo, chama
atenção a peculiaridade de a Ré levar 3 (três) anos e 8 (oito) meses para pleitear o
pagamento do benefício, fato bastante incomum para alguém que, intencionalmente,
arquitetou uma fraude com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Assim, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido de
conhecer e de negar provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida que
absolveu a civil ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY da imputação
contida na denúncia, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Brasília, 4 de agosto de 2022.

7000667-39.2021.7.00.0000
40001344220 .V9
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:25
:: 40001344220 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f1...
8/8
[1] Tratado de Direito Penal - Parte Especial 3. 8ª ed. São Paulo.
Saraiva. 2012. p. 280.
[2] Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014.
pp. 395/396.
[3] Publicação no Dje em 14/04/2021.
[4] Publicação no Dje em 08/04/2019.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344220v9 e
do código CRC 3f6ee383.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 15/8/2022, às 17:12:39
7000667-39.2021.7.00.0000
40001344220 .V9
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:25
:: 40001344626 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f1...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000667-39.2021.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY
ADVOGADO: MAYARA MELO DE AGUIAR (OAB RJ227348)
ADVOGADO: THIAGO BERNARDES DOS SANTOS (OAB RJ212575)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer
e negar provimento ao Recurso Defensivo, mantendo a Sentença que absolveu a
civil ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY da imputação contida na
Denúncia, com amparo no art. 439, alínea "e", do CPPM, nos termos do Voto
Vencido da lavra do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, de 30 de julho de 2021, que absolveu a Civil ELOIZA LINS
GONÇALVES WANDERLEY do crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Em suas Razões, o MPM requer a reforma da Sentença absolutória
para condenar a Apelada como incursa no crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM,
sustentando ter restado demonstrado nunca ter existido um vínculo conjugal entre a
Acusada e o ex-combatente ONDINO GONÇALVES WANDERLEY. Ressaltou
que, em que pese ser válida e legal, a Certidão de Casamento é nula, haja vista que o
ato foi celebrado com o intuito exclusivo de percepção indevida da pensão (Evento
1, Doc. 6).
Apontam os autos, em síntese, que a Ré ELOIZA LINS GONÇALVES
WANDERLEY formalizou escritura pública de união estável em 7 de dezembro de
2001 e, posteriormente, em 11 de outubro de 2002, oficializou casamento com o Sr.
ONDINO GONÇALVES WANDERLEY, ex-combatente do Exército Brasileiro,
que, então, contava com 80 anos de idade, com o intuito de, tão-somente, ludibriar a
Administração Militar e dar ensejo, após a morte, à percepção fraudulenta de uma
pensão indevida. Constata-se dos autos, ainda, que a Acusada convivia maritalmente
com o Civil CÉSAR CUNHA CAVALCANTE.
Frisa-se que com o óbito do ex-combatente, ocorrido em 4 de fevereiro
de 2014, a Acusada requereu, junto ao Exército Brasileiro, habilitação à pensão
especial de ex-combatente somente em 6 de outubro de 2017 e recebeu o Título de
Pensão Especial em 9 de agosto de 2018.
7000667-39.2021.7.00.0000
40001344626 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:25
:: 40001344626 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f1...
2/5
O art. 251 do CPM dispõe, in verbis:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Agravação de pena
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da
administração militar.
O crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, ocorre tão
somente em sua modalidade dolosa e exige um duplo resultado naturalístico
(obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio), consistente na utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, capaz de induzir ou manter em
erro a vítima.
Inicialmente, impende registrar que a Declaração de União Estável e a
Certidão de Casamento, apresentadas à Administração Militar para requisição da
pensão especial, são documentos legítimos, conforme demonstram o Laudo Pericial,
bem como a informação prestada pelo Cartório onde foi registrado o casamento.
Vejamos:
O Laudo Pericial nº 43/2019 (grafotécnica), elaborado pelo 1º
Batalhão de Polícia do Exército, em 26 de dezembro de 2019, conclui quanto à
análise das assinaturas periciadas, o seguinte (Evento 14, Doc. 2-LAUPERÍ, Fls.
7/26, do IPM nº 7000154-75.2020.7.01.0001):
“(...) categoricamente que o punho escrevente da assinatura em
questão é o mesmo punho escrevente das assinaturas apresentadas assinaturas
elas pertencentes ao Sr. ONDINO GONÇALVES WANDERLEY.”;
O Ofício nº 49/2019, expedido pelo Cartório do 4º Ofício de Justiça,
Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, confirma a lavratura da
Escritura Pública de União Estável entre o Sr. ONDINO GONÇALVES
WANDERLEY, inscrito no CPF/MF sob o nº 474.112.527-00, e a Sra. ELOIZA
LINS, inscrita no CPF/MF sob o nº 041, sendo que foi declarado no momento do
registro que (Evento 2, Doc. 5-IPM, Fl. 197, do IPM nº 7000154-
75.2020.7.01.0001):
7000667-39.2021.7.00.0000
40001344626 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:25
:: 40001344626 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f1...
3/5
“1) Que os mesmo vivem maritalmente há 14 (quatorze) anos, como se
casados fossem;
2) 2° que a Outorgada Declarada é dependente economicamente do
Outorgante Declarante;
3) A presente é feita por livre e espontânea vontade de ambas as
partes, para que produzam seus devidos e legais efeitos junto ao COMANDO DO
EXÉRCITO, para que a mesma Outorgada Declarada seja inscrita como sua
dependente.”
Vê-se, assim, que os documentos que fundamentaram a concessão da
pensão pela Administração Militar são legítimos, isto é, não foram reconhecidos
pelos Órgãos competentes como nulos ou firmados de forma ilícita. Portanto, eles
não guardam qualquer relação com o artifício, o ardil ou qualquer outro meio
fraudulento ensejador do estelionato.
Em apreciação aos autos, entendo não serem as provas totalmente
harmônicas e coesas, o que faz enaltecer a dúvida sobre a conduta desonesta da
Acusada.
Não é possível afirmar, com exatidão, que a própria Acusada tenha
concebido um estratagema para ludibriar o ex-combatente com o desígnio de obter
vantagem ilícita, em que pese a presumível situação de fragilidade de saúde que ele
apresentava.
Ressalta-se, nesse ponto, que o Sr. ONDINO GONÇALVES
WANDERLEY manifestou à Sra. NOEMIS AUGUSTA DE SOUZA (ex-cuidadora)
e à Sra. ROSIMERY DA SILVA o interesse em casar com elas. À última, o ex-
combatente disse que ficaria com a pensão, inclusive aventou registrar o filho dela, o
que indica que ele gozava de integridade física e/ou mental e tinha conhecimento
acerca das repercussões de suas investidas amorosas (Evento 35, Vídeo 2 -
7min10seg, e Evento 84, Vídeo 2 - 3min50sg e 8min27sg, Vídeo 3 - 3min:07sg, da
APM nº 7000070-40.2021.7.01.0001).
Nota-se pelos depoimentos testemunhais judiciais e pelo interrogatório
da Acusada que o Sr. ONDINO GONÇALVES WANDERLEY era relativamente
lúcido, ao ponto de não se deixar enganar tão facilmente, a despeito da idade
avançada. Vejamos:
A testemunha SILVANA MARIA GONÇALVAES, filha do Sr.
ONDINO, afirmou em Juízo que o pai conseguia conversar com as pessoas
normalmente (Evento 35, Vídeo 7 - 2min24sg, da APM nº 7000070-
40.2021.7.01.0001).
7000667-39.2021.7.00.0000
40001344626 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:25
:: 40001344626 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f1...
4/5
A testemunha RENATA DE ARAUJO CORDEIRO, ex-cuidadora do
Sr. ONDINO, pontuou que ele era lúcido e conversava normalmente com as pessoas
(Evento 35, Vídeo 8 - 7min21sg, da APM nº 7000070-40.2021.7.01.0001).
A testemunha ROSIMERY DA SILVA declarou que o Sr. ONDINO,
não era cego, mas apresentava surdez e que tinha um problema nas pernas, mas
andava e tinha capacidade para se locomover sozinho e "fazer tudo". Acrescentou
que, pelo que percebeu, o casamento com a Ré decorreu da vontade do Sr.
ONDINO, pois ele estava ciente da situação (Evento 84, Vídeo 1 a 3 da APM nº
7000070-40.2021.7.01.0001).
A Acusada, em seu interrogatório, declarou que o Sr. ONDINO propôs
o casamento a ela, pois queria que ela ficasse amparada. Aduziu que no dia da
celebração, o Sr. ONDINO foi até o cartório de Caxias de ônibus, na companhia da
interrogada. Afirmou que ele estava lúcido e que assinou o livro na presença do
tabelião. Pontuou ter sido o Sr. ONDINO quem convidou a testemunha para
acompanhar a celebração (Evento 84, Vídeo 3 da APM nº 7000070-
40.2021.7.01.0001).
Destaquei que a despeito de haver previsão legal de que a vida em
comum, no domicílio conjugal, seja um dos deveres dos cônjuges, atualmente, a
configuração dos casamentos tem se adaptado aos novos padrões sociais e muitos
casais têm optado por estabelecer rotinas atípicas, dentre as quais a distinção de
residências. Dessa forma, a dúvida se o ex-combatente e a Ré conviviam no mesmo
ambiente não pode servir de sustentáculo à alegação de vício da relação conjugal ou
fraude na sua celebração.
Certo é que, independentemente da coabitação com Sr. ONDINO ou
com o CÉSAR CUNHA CAVALCANTE, o fato de a ora Apelada requerer a
habilitação para percepção da pensão, por si só, não caracteriza fraude, artifício ou
ardil e não torna óbvio que tenha agido com a finalidade de induzir em erro a
Administração Militar, haja vista estar demonstrado nos autos que não existe o meio
fraudulento, pois os documentos para habilitação da pensão são legítimos.
Certo é que os requisitos autorizadores para concessão da pensão
especial foram preenchidos pela Sra. ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY
e isso não pode ser discutido nesta seara.
Assim, estando o matrimônio firmado por documentos válidos, não há
demonstração de um dos elementos primordiais para a consumação do estelionato,
qual seja, o meio fraudulento.
7000667-39.2021.7.00.0000
40001344626 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 11:25
:: 40001344626 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51a56bf6687e439f1...
5/5
Eventual impugnação ao matrimônio não está afeta à competência
desta Justiça Especializada. Assim, eventual vício de formalidade essencial ou de
consentimento relativo à constituição da sociedade conjugal deveria ter sido
discutido perante a Justiça Comum, que, diante de todas as provas lá produzidas,
poderia declarar a nulidade do ato firmado no Cartório do 4º Ofício de Justiça,
Comarca de Duque de Caxias.
Desse modo, inexistindo qualquer declaração em contrário do Juízo
comum sobre a validade do casamento, certo é que existiu a livre manifestação de
vontade dos cônjuges perante a autoridade competente para o casamento em
Cartório, sendo o ato plenamente válido e eficaz juridicamente para fins de Pensão
Militar.
Pelas razões explicitadas, entendo que não há provas de que a Apelada
tenha agido de má-fé ou que tenha utilizado artifício, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento para auferir vantagem ilícita em detrimento da Administração Militar,
não estando a conduta ora analisada subsumida ao delito de estelionato.
Assim, por entender não ter sido demonstrada a tipicidade formal e
material da conduta do estelionato, previsto no art. 251 do CPM, imperativa a
manutenção da Sentença que, em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo,
absolveu a Civil ELOIZA LINS GONÇALVES WANDERLEY do crime tipificado
no art. 251 do CPM.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença
absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344626v7 e
do código CRC 728763c1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 19/8/2022, às 10:9:0
7000667-39.2021.7.00.0000
40001344626 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR